Tribunal: TJBA
Processo: 8013628-07.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013628-07.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEANDRO MANGIERI COUTO e outros Advogado(s): FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI ESTADUAL N. 14.265/20. PACTO FEDERATIVO PRESERVADO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. CONTRARIEDADE À SÚMULA 359 DO STF. RECENTE PRECEDENTE DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA. I - Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar, impetrado por LEANDRO MANGIERI COUTO e outros, em face de suposto ato ilegal atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB) e ao ESTADO DA BAHIA, consistente na ilegalidade dos descontos realizados nos contracheques com a nomenclatura SPSM. II - Pretendem os impetrantes que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar os descontos referentes à contribuição social para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM), com a alíquota de 9,5% sobre o valor bruto de seus proventos, instituído pela Lei 13.954/2019, tendo em vista que consideram a legislação inconstitucional. III - Inicialmente, verifica-se que não merece guarida a preliminar de impugnação à Assistência Judiciária Gratuita concedida aos impetrantes, uma vez que restaram preenchidos os requisitos do artigo 4º da Lei Federal 1.060/50. A alegação de insuficiência de recursos por parte do interessado constitui presunção iures tantum, inexistindo na hipótese qualquer dúvida da condição declarada. Outrossim, a preliminar de impetração contra lei em tese também não merece acolhimento, uma vez que a matéria ora em litígio se refere a inaplicabilidade da Lei n. 13.954/2019, considerando-se direitos preexistentes à sua vigência, inexistindo qualquer óbice ao Poder Judiciário apreciar esta pretensão em sede de Mandado de Segurança. Outrossim, esta ação é verdadeira garantia individual de qualquer cidadão contra os atos praticados pelo Poder Público, com a finalidade de viabilizar a análise da ocorrência ou não de ato supostamente coator, com amparo na Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXIX). A preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades coatoras deve ser rejeitada, uma vez que são responsável por desenvolver atividades relativas à política de recursos humanos dos servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 12.431/2010. Nestas condições, rejeitam-se as preliminares de impugnação à gratuidade judiciária, inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva suscitadas pelo Estado da Bahia, adentrando-se ao mérito do writ. IV - A Emenda Constitucional n. 103, promulgada em 12.11.2019, alterou o inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal, que passou a estabelecer como competência privativa da União a edição de normas gerais referentes à inatividade e pensões das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. De acordo com a alteração constitucional foi editada a Lei Federal nº 13.954/2019, dispondo que as contribuições dos servidores militares do Estado, ativos ou inativos e de seus pensionistas, terão a mesma alíquota que a aplicada para as Forças Armadas. Outrossim, impõe destacar que o artigo 14 da Instrução Normativa n. 05/2020 da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, regulamenta que a contribuição deve ser no percentual de 9,5%, para ativos e inativos. Corrobora no mesmo sentido Lei Estadual n. 14.265/20. V - Nestas condições, inexiste dúvidas quanto a existência de legislação constitucional e infraconstitucional dispondo sobre a presente matéria. Ademais, a situação ora vertente contraria o entendimento consolidado no enunciado n.º 359 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”. VI – Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n. 8013628-07.2020.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrantes LEANDRO MANGIERI COUTO e outros, impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.